Tribunal: TCU
Processo: 004.708/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em contratações celebradas com o escritório de advocacia Hogan Lovells, bem como com outros prestadores de serviços conexos ou relacionados direta ou indiretamente com a referida contratação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação noticiando possíveis irregularidades em contratações celebradas entre as Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) e o escritório de advocacia Hogan Lovells, bem como entre a estatal e outros prestadores de serviços conexos ou relacionados direta ou indiretamente com a aludida contratação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa dos Srs. Antonio Varejão de Godoy, Aracilba Alves da Rocha, Cláudia Leite Teixeira Casiuch, Márcio Antônio Guedes Drummond, Valter Luiz Cardeal de Souza e Vládia Viana Regis; 9.2. acolher parcialmente as razões de justificativa dos Srs. José Antonio Muniz Lopes, Armando Casado de Araújo, Carlos Eduardo Gonzalez Baldi, Josias Matos de Araújo, Luiz Henrique Hamann, Marcos Aurélio Madureira da Silva e Renato Soares Sacramento; 9.3. rejeitar as razões de justificativa dos Srs. Alberto Galvão Moura Jardim, Alexandre Vaghi de Arruda Aniz, José da Costa Carvalho Neto, Lúcia Maria Martins Casasanta, Luiz Augusto Pereira de Andrade Figueira, Paulo Roberto Miguez Bastos da Silva e Wilson Pinto Ferreira Junior; 9.4. aplicar aos responsáveis abaixo indicados a multa prevista no art. 58, inciso III, da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir discriminados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, sob pena de cobrança judicial do valor atualizado monetariamente, na forma da legislação em vigor, desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento: Responsável Sanção pecuniária Sr. Alberto Galvão Moura Jardim R$ 10.000,00 Sr. Alexandre Vaghi de Arruda Aniz R$ 80.000,00 Sr. José da Costa Carvalho Neto R$ 80.000,00 Sra. Lúcia Maria Martins Casasanta R$ 80.000,00 Sr. Luiz Augusto Pereira de Andrade Figueira R$ 60.000,00 Sr. Paulo Roberto Miguez Bastos da Silva R$ 30.000,00 Sr. Wilson Pinto Ferreira Junior R$ 70.000,00 9.5. considerar graves as infrações cometidas pelos Srs. Alexandre Vaghi de Arruda Aniz, José da Costa Carvalho Neto, Lúcia Maria Martins Casasanta, Luiz Augusto Pereira de Andrade Figueira, Paulo Roberto Miguez Bastos da Silva e Wilson Pinto Ferreira Junior; 9.6. nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, inabilitar os Srs. Alexandre Vaghi de Arruda Aniz, José da Costa Carvalho Neto, Lúcia Maria Martins Casasanta, Luiz Augusto Pereira de Andrade Figueira, Paulo Roberto Miguez Bastos da Silva, Wilson Pinto Ferreira Junior para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelos períodos estipulados na tabela a seguir: Responsável Período de inabilitação Sr. Alexandre Vaghi de Arruda Aniz 8 anos Sr. José da Costa Carvalho Neto 8 anos Sra. Lúcia Maria Martins Casasanta 6 anos Sr. Luiz Augusto Pereira de Andrade Figueira 6 anos Sr. Paulo Roberto Miguez Bastos da Silva 5 anos Sr. Wilson Pinto Ferreira Junior 6 anos 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar o pagamento da dívida dos responsáveis, caso solicitado, em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-se o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada uma os encargos devidos, na forma prevista da legislação em vigor, alertando os responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.9. encaminhar cópia desta deliberação e da íntegra dos autos à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, para as providências que entender pertinentes; 9.10. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.